Tribunal: TJMT
Processo: 1013948-54.2024.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013948-54.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA - CPF: 943.129.581-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. DESCONTO MÍNIMO AUTORIZADO EM LEI. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual, para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinar restituição simples de valores e impor ônus sucumbenciais à ré.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

(ii) saber se os descontos mensais a título de pagamento mínimo configuram prática abusiva ou ilícita;

(iii) saber se é juridicamente admissível a conversão judicial do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, competindo ao consumidor demonstrar vício de consentimento ou ausência de informação clara, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A contratação foi formalizada por meio de cédula de crédito bancário, com cláusulas expressas quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, autorização de desconto em folha, inexistindo prova de induzimento em erro.

5. Os valores contratados foram efetivamente creditados em conta do contratante, o que afasta a alegação de desconhecimento do negócio jurídico e reforça a presunção de legitimidade da contratação.

6. O desconto mínimo em folha encontra amparo no art. 6o da Lei no 10.820/2003 e constitui característica própria da modalidade de cartão de crédito consignado, não configurando, por si só, abusividade.

7. A pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado comum implicaria alteração unilateral da natureza do negócio jurídico validamente celebrado, sem a presença de vício invalidante.

8. A longa execução do contrato, com fruição dos valores e ausência de impugnação tempestiva, caracteriza comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada a ciência do contratante, a formalização do ajuste e o efetivo recebimento dos valores.

2. O desconto mínimo em folha, é autorizado em lei, e não configura prática abusiva.

3. É inadmissível a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum na ausência de vício de consentimento.

4. A vedação ao comportamento contraditório impede a invalidação do contrato após longa execução com fruição dos valores.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de conversão do contrato
”
movida
JOSÉ WILIAN AUGUSTO PEREIRA
em face da instituição financeira, ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 327718867), nos termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DETERMINAR a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) CONDENAR a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) FIXAR, diante da sucumbência recíproca, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, sendo os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação;
”

Em suas razões (ID. 327718869), a instituição
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A
apresenta tese de reforma da sentença, sustentando em síntese: (i)
error in judicando, a
prevalência da prova documental e do pactuado entre as partes, a comprovação da contratação pela modalidade de saque, o número de parcelas, a taxa de juros, o valor liberado; (ii) Defende a validade do negócio jurídico ante a ausência de vício de consentimento; (iii) reafirma a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício do autor, este referente à reserva de margem consignável;

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (no 327718874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de conversão do contrato, proposta por
José Wilian Augusto Pereira
em face da
Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A
, na qual o autor alega desconhecer a contratação do suposto cartão de crédito com margem consignável (RMC) com descontos mínimos em folha, cujos descontos infinitos vêm sendo realizados em sua folha de pagamento desde janeiro de 2022.

Sustenta que, tratava-se apenas de empréstimo/saque por cartão de crédito consignado com parcelas definidas, motivo pelo qual causou-lhe estranheza constatar que o desconto mínimo do empréstimo estava a considerar a dívida infinita, em abusiva e onerosa cobrança.

Acusa violação dos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva.

Por esta razão busca a declaração de inexistência/nulidade do contrato empréstimo cartão de crédito em RMC, com condenação a restituição em dobro dos valores descontados.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar: (i) a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação; (ii) a condenação da ré à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura por meio de repetição simples; e (iv) o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Insurgem-se a instituição financeira contra a sentença, a defender
a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício do autor, referente à reserva de margem consignável
.

De início, ressalta-se que a lide se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade jurídica e regularidade de contrato firmado entre as partes cujos descontos foram efetuados em folha de pagamento do autor a fazer jus às indenizações pleiteadas.

Dos autos, constata-se que a parte autora insurge em face da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), com disponibilização/transferência de empréstimo em conta, e descontos em folha, desde dezembro de 2022 (ID. 327718417).

Trata-se de operação formalizada por meio de emissão e assinatura de Cédula de Crédito Bancário (ID. 327718447 e 327718448), com cláusulas que indicam expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, com previsão de descontos mensais a título de pagamento mínimo, cabendo à parte contratante o pagamento complementar das faturas para quitação da dívida.

Com efeito, é incontroverso que os valores foram efetivamente creditados em conta do autor (ID. 327718446 e 327718850) e que não houve demonstração cabal de que ele desconhecia a contratação ou não teve acesso aos recursos.

Não se ignora que, em hipóteses análogas, o Poder Judiciário, por vezes, reconhece a prática de condutas abusivas por parte de instituições financeiras, sobretudo quando ausente a entrega do cartão físico ou quando comprovado que o consumidor foi induzido em erro. Contudo, não é essa a situação que emerge dos autos.

O saque/empréstimo de valor, com emissão de CCB traz informações ostensivas sobre a natureza da operação, com menção expressa à modalidade de crédito (não rotativo) e autorização de desconto em folha – “CARTÃO CRÉDITO”, sendo ônus do autor demonstrar vício de consentimento ou ausência de informação clara, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, as transferências dos valores pactuados constituem forte indicativo de que a contratação foi efetivamente realizada e goza de presunção de legitimidade, a qual não foi infirmada por prova em sentido contrário.

A tese de que os descontos abatem apenas juros e encargos rotativos, tornando a dívida impagável, encontra respaldo parcial na lógica do funcionamento da modalidade contratada, mas não se configura, por si só, como prática ilícita. O desconto mínimo, é permitido por legislação específica (art. 6o da Lei no 10.820/2003), e o valor remanescente é de responsabilidade do contratante, que deve quitá-lo de forma complementar, conforme estabelecido em fatura.

Não se extrai, tampouco, qualquer elemento que autorize a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, pois isso implicaria alteração da natureza do negócio jurídico livremente celebrado, sem que tenha havido vício invalidante apto a justificar tal medida.

A jurisprudência dominante é no sentido de que, comprovadas a contratação e o recebimento dos valores, e ausente vício de consentimento ou falha no dever de informação, deve ser mantida a validade do negócio firmado.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados, fundada na alegação de nulidade contratual por vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, sob a alegação de que o autor acreditava estar contratando empréstimo consignado;

(ii) se há onerosidade excessiva e ausência de informações claras ao consumidor que justifiquem a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados;

(iii) se há responsabilidade do banco por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito com RMC foi regularmente formalizada, mediante termo de adesão assinado e com expressa anuência quanto ao saque e à autorização de desconto da margem consignável.

4. A alegação de erro quanto à natureza do contrato não se sustenta diante da existência de faturas e da utilização reiterada do cartão por vários anos, evidenciando comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

5. A ausência de comprovação de pagamento integral das faturas autoriza o desconto mínimo via RMC, nos termos contratuais, sem ilicitude ou abusividade.

6. Não demonstrada cobrança de encargos indevidos ou cláusulas abusivas, tampouco apontados valores específicos, inviabilizando a repetição de indébito ou a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto da margem consignável não caracteriza vício de consentimento, especialmente quando comprovada a sua utilização por longo período.

2. A mera alegação genérica de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas, desacompanhada de prova ou de indicação específica dos valores, não autoriza a revisão contratual ou a restituição de valores.

3. A incidência de encargos financeiros em razão do pagamento parcial das faturas encontra respaldo contratual e normativo, não configurando ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, V, e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, AC no 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Dir. Priv., j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024; TJMT, AC no 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 25.03.2024, DJE 28.03.2024; TJMT, AC no 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câm. Dir. Priv., j. 10.05.2023, DJE 16.05.2023; TJMT, AC no 1029017-26.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Priv., j. 27.09.2023, DJE 04.10.2023; STJ, REsp 1.321.614-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.12.2014, DJe 03.03.2015; TJPR, AC no 0002177-16.2022.8.16.0075, Rel. Subst. Luciano Campos de Albuquerque, 15a Câm. Cível, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025. (N.U 1018469-54.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)”

“Direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). validade contratual. ausência de vício de consentimento. utilização dos valores creditados. inexistência de dano moral. desprovimento do recurso.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, referentes à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, extinguindo o feito com resolução do mérito (CPC/2015, art. 487, I).

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) saber se houve falha no dever de informação, capaz de comprometer a validade do negócio jurídico; (iii) saber se os descontos mensais, por si só, caracterizam prática abusiva ou dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A contratação do cartão consignado foi formalizada por meio de termo de adesão com indicação clara da modalidade e autorização expressa para uso da margem consignável, sem prova de vício de consentimento ou de que a autora desconhecia a natureza do contrato.

4.
Os valores contratados foram efetivamente creditados na conta da autora, não havendo comprovação de fraude ou de ausência de contraprestação.

5.
A incidência de encargos rotativos e o desconto mínimo são inerentes à modalidade de cartão de crédito consignado, conforme autorizado no art. 6o da L. no 10.820/2003.

6. A pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado comum carece de amparo jurídico, pois implicaria alterar unilateralmente a essência do ajuste pactuado.

7. Não se constata falha na prestação do serviço que justifique a devolução de valores em dobro ou a condenação por danos morais, ausente prova de ilegalidade nos descontos ou de abalo à dignidade da parte autora.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para uso da margem consignável é válida quando acompanhada de documentação que demonstre a ciência da contratante. 2. A inexistência de prova de ilicitude nos descontos e de vício de consentimento afasta o reconhecimento de dano moral e a repetição de valores. 3. A conversão judicial do contrato de cartão consignado em empréstimo comum não se admite na ausência de vício invalidante do negócio jurídico.” (N.U 1031152-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)” (g.n.)

Nesse contexto, não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira que justifique a declaração de inexistência do débito, tampouco a devolução dos valores. A contratação, embora envolva encargos financeiros potencialmente onerosos, foi aceita livremente e está amparada por documentação idônea.

O autor ao longo de todo o período não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422).

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, observa-se que o banco requerido conseguiu comprovar fato que impede o direito do autor, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a reforma da sentença de primeira instância se faz necessária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência,
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do beneficiário da Justiça Gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026